Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720155-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUBERTINO BATISTA AGRAVADO: LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUBERTINO BATISTA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0714174-77.2019.8.07.0020, ajuizado em desfavor de LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO e WRJ ENGENHARIA LTDA, na qual assim decidiu (ID 119931989): “Chamo o feito à ordem. Primeiramente, para adequada tramitação do feito, determino seja mantido no polo ativo do presente cumprimento de sentença apenas o advogado credor dos honorários sucumbenciais devidos, Renan Silva Cardoso, a teor da decisão de ID 109203313. Retifique-se. Em relação à obrigação de fazer instituída pela sentença (ID 85652519), cumpre salientar que, nos termos tal como proferida, à requerida incumbe somente a outorga da competente escritura pública definitiva do imóvel descrito na petição inicial. Ocorre que, para tanto, ao autor incumbe a adoção de diversas diligências prévias, decorrentes de previsão legal, o que não foi sequer mencionado nos autos. Observe-se, assim, as questões levantadas pela requerida na manifestação de ID 88157382, o que denota sua intenção de dar cumprimento à sentença proferida. Por outro lado, não cabe a este juízo qualquer providência relacionada à efetivação da baixa da indisponibilidade constante da matrícula do imóvel, determinada por outros Juízos, conforme noticiado e pleiteado pelo autor no ID 99519185, uma vez que não se trata de determinação emitida neste processo ou deste Juízo. Nessas condições, para que seja adequado e necessário o início da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, deverá a parte autora, primeiramente, adotar as providências que são exclusivamente de seu encargo, pois, sem elas, não há como ser confeccionada uma Escritura Pública junto ao competente Cartório de Notas. Ademais, a adoção das medidas necessárias ao registro da Escritura na matrícula do imóvel não são de responsabilidade da empresa requerida - mas exclusivamente do autor. Ante o exposto, à Secretaria para certificar o transcurso dos prazos delimitados pela decisão de ID 109203313, e, após, remeter os autos para as consultas eletrônicas à disposição deste Juízo. A planilha atualizada do débito encontra-se acostada no ID 116867604. Intimem-se.” Oposto embargo de declaração, o qual foi rejeitado (ID 125951254 dos autos originais). Sustenta haver nulidade da r. decisão vergastada por ausência de fundamentação. No mérito defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que “não há que se falar em providências do autor, ora agravante, que não foram identificadas em nota de exame pelo RGI ou sequer pela própria decisão agravada”. Diz que “foi o próprio Juízo que determinou a instauração da fase de cumprimento de sentença, após o autor, ora agravante, apresentar a exigência do 3o RGI”. Assevera ainda que não encontra na r. decisão agravada, assim como na resposta aos aclaratórios, objetivamente qual seria a suposta pendência do agravante e “o porquê dela obstar o registro do título judicial ou o atendimento da nota de exame pelo Juízo, no sentido de dar ciência às demais autoridades”. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para: “(i) manter o autor, ora agravante, no polo ativo do cumprimento de sentença, (ii) intimar as rés, ora agravadas, para comprovar a baixa das indisponibilidades, no prazo legal, sem prejuízo do registro do título judicial, nos termos da própria sentença, e (iii) dar ciência do título judicial às autoridades judiciárias que inseriram as indisponibilidades na matrícula do bem imóvel objeto da adjudicação compulsória, mediante ofício, conforme nota de exame do cartório de imóveis devolvida em agosto de 2021 (art. 16, parágrafo único, do Provimento n. 39/2014-CNJ).” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 36495221. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumária, tão somente para o deslinde da liminar, verifico que não há demonstração de urgência, ou mesmo perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, que imponham o deferimento da liminar. Ademais, o exame da questão posta enseja exame aprofundado dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta prelibação incipiente. Prudente, neste caso, decidir à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator